Tribunal: TCU
Processo: 001.084/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Maria Anita da Silva Pereira (falecida), prefeita de São João da Canabrava/PI na gestão 2005-2008, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Maria Anita da Silva Pereira (falecida), prefeita de São João da Canabrava/PI na gestão 2005-2008, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. remeter cópia deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao espólio de Maria Anita da Silva Pereira; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.